Tribunal: TJSP
Processo: 1500879-58.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06 – Thamirys pugna pela absolvição, em razão da insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Apelo não acolhido.
Fixação da pena-base no mínimo legal – Apreensão de grande quantidade de estupefacientes – Apelo não provido.
Aplicação do patamar máximo de redução quando do

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06 – Thamirys pugna pela absolvição, em razão da insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Apelo não acolhido.
Fixação da pena-base no mínimo legal – Apreensão de grande quantidade de estupefacientes – Apelo não provido.
Aplicação do patamar máximo de redução quando do reconhecimento do tráfico privilegiado – Fração de metade adequada e proporcional ao caso em tela – Recurso não provido.
Claudinei busca a incidência da causa redutora prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Grau de envolvimento com a estrutura criminosa – Recurso não provido.
Ambos buscam a modificação do regime carcerário para outro menos severo – Grande quantidade e variedade de estupefaciente – Apelo não acolhido.
Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Não preenchimento dos requisitos constantes do art. 44 do CP – Apelo não acolhido.